Tribunal: TJSP
Processo: 2219437-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2219437-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Registro, em que são
embargantes SHIGUERU SHIMODA e MILTON MIKIO SHIMODA, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 2219437-48.2019.8.26.0000/50000
3/4-Voto no 42.955
2
Embargos de Declaração no 2219437-48.2019.8.26.0000/50000
Embargantes : SHIGUERU SHIMODA e MILTON MIKIO SHIMODA
Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Registro 3a Vara

V O T O No 42.955
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL NA R. DECISÃO COLEGIADA -
EXISTÊNCIA - ACOLHIMENTO. Evidenciado o erro
material alegado no julgado, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizou ação civil pública ambiental frente a SHIGUERU SHIMODA e
MILTON MIKIO SHIMODA.
A MM. juíza a quo deferiu a liminar pleiteada para o fim de
determinar que os réus: "a) Nos termos da Resolução SMA n. 32/2014,
apresente ao órgão ambiental competente (CBRN), no prazo de 60 dias da
intimação, projeto de restauração ecológica contento diagnóstico das
áreas degradadas em APP e da reserva legal a ser demarcada no CAR,
adotando método previsto na normativa citada, (ainda que seja o de
'condução da regeneração natural de espécies nativas'), abstendo-se de
intervir, de qualquer modo (ainda que por meio de gado ou espécies
exóticas), ou permitir que terceiro intervenha nas áreas de preservação
permanente e da reserva do imóvel rural descrito; b) iniciar a restauração
concreta, nos termos do projeto no prazo de 10 dias, contado da data da
aprovação do projeto pelo órgão ambiental, devendo obedecer a todas as
exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, ao qual poderá
comprovar eventual uso consolidado nos termos da legislação de
regência, devendo ser observados para tal fim os requisitos previstos na
Res. CONAMA 458/2013, na IN/MMA n. 02/2014 e na Res. SMA n.
98/2016; c) Isolar, por meio de cerca ou outro mecanismo idôneo a
impedir a entrada de gado e outros animais, caso existentes, nas áreas de
preservação permanente, em até 60 dias contados da intimação; d) Abster-
se de realizar pulverização aérea de defensivos agrícolas em áreas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 2219437-48.2019.8.26.0000/50000
3/4-Voto no 42.955
3
interior do imóvel situadas a uma distância mínima de 500 metros do
manancial (Rio Ribeira de Iguape) e de captação de água para consumo
humano; de 250 metros dos mananciais de águas presentes no interior do
imóvel; e de 250 metros de moradias isoladas e agrupamentos de animais,
nos termos das Instruções Normativas MAPA n. 02/2008 e n. 7/2004 ou
norma que as substitua; e) Obter autorização especifica para a
intervenção e sistematização da várzea junto aos órgãos competentes nos
moldes do Dec. Est. N.39.473/1994, realizando pedido nesse sentido no
prazo de 60 dias, cumprindo todas as exigências feitas pelos órgãos, com
a inclusão da exigência de 20%, abstendo-se de explorar a várzea em
desconformidade com a recomendação técnica dos órgãos de extensão
rural", tudo sob pena de multa diária de R$1.000,00.
Inconformados, agravaram por instrumento os réus. Esta C.
Câmara, através do Acórdão de fls. 363/369, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento, por votação unânime, para o fim de cassar a liminar
concedida em Primeiro Grau no tocante aos itens relacionados à
apresentação de projeto de restauração ecológica junto ao órgão ambiental
competente, bem como ao início da restauração concreta nos termos de tal
projeto, diante da necessidade de dilação probatória e obediência às
normas da legislação ambiental, em especial a possibilidade de aplicação à
espécie do art. 61-A, da Lei no 12.651/2012, matérias estas que deverão ser
apuradas por laudos técnicos e eventual perícia judicial, se necessária.
Vêm agora os réus/agravantes oferecer embargos declaratórios,
afirmando que há vício no Acórdão, eis que mencionou de forma
equivocada a localidade e atividade agrícola do minifúndio dos ora
embargantes, devendo, ainda, ser determinado e mencionado no julgado
apenas o isolamento de tal área, somente se porventura existir atividade
pecuária nesta.
Intimada, a D. Procuradoria se manifestou às fls.16/19.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 2219437-48.2019.8.26.0000/50000
3/4-Voto no 42.955
4
Conheço dos embargos e os acolho.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando
houver nulidade ou erro material no decisum.
Na hipótese a r. decisão colegiada, tal como apontado pela parte
requerida, constata-se a presença do erro material apontado, pelo que
merece correção.
De fato, a descrição da propriedade dos réus por esta Colenda
Turma Julgadora, que é o objeto da decisão liminar, foi descrita de forma
equivocada (fl. 367) e, para evitar qualquer contradição, de rigor o
acolhimento dos embargos unicamente para sanar o erro material
apontado, retificando tal descrição, para que fique alinhada com os termos
da inicial da ação civil pública e a r. decisão agravada, pelo que o sobredito
trecho passa a ter a seguinte redação:
“(...) In casu, restou bem comprovado o fato de que na
propriedade rural pertencente aos réus/agravantes “Sítio Itaici 01”, de
aproximadamente 7,8454 hectares, localizado no município de Sete
Barras/SP, às margens do Rio Ribeira de Iguape, restou bem comprovada a
degradação ambiental, consubstanciada em supressão de vegetação nativa
em área de preservação permanente (fls. 184/185 e 197/204 dos autos
originais), fato que é incontroverso, bem como a inscrição do imóvel no
CAR. (...)”.
No mais, nos moldes do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
também não há óbice quanto ao pleito de inclusão da expressão 'caso
existentes' no que se refere à obrigação de isolar a entrada de animais em
áreas de preservação permanente, tendo em vista ser esta a exata redação
utilizada no r. despacho que deferiu a tutela de urgência.
Posto isto, acolho os presentes embargos apenas para sanar o
erro material apontado, contudo, sem lhe emprestar efeito infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 2219437-48.2019.8.26.0000/50000
3/4-Voto no 42.955
5
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator